Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-75.2024.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001081-75.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEYDIANE SUELI DE ARRUDA SANTOS - CPF: 010.950.922-60 (APELANTE), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA LTDA - CNPJ: 16.968.051/0001-41 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA EM EXAME DE IMAGEM. LAUDO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. INDICAÇÃO DE ACHADOS SUGESTIVOS DE ENDOMETRIOSE. AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
L.S.A.S
.
contra sentença da 2a Vara de Peixoto de Azevedo que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida contra o Centro de Diagnóstico por Imagem Guarantã LTDA, fundada em suposto erro diagnóstico em laudo de ressonância magnética que indicava a presença de endometriose profunda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o laudo de ressonância magnética emitido pela clínica ré apresentou defeito técnico que caracterize falha na prestação do serviço médico-diagnóstico, apto a gerar responsabilidade civil por danos materiais e morais à paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico de imagem não contém diagnóstico conclusivo, mas apenas menção a achados sugestivos de endometriose profunda, utilizando terminologia cautelosa compatível com a natureza complementar do exame, sem configurar erro técnico ou diagnóstico definitivo.

Testemunhos técnicos confirmam que o diagnóstico de endometriose depende de correlação clínica e, em regra, confirmação por biópsia, não sendo possível estabelecê-lo apenas com base em exame de imagem.

Laudos médicos posteriores não afastam totalmente a hipótese de endometriose, apontando, inclusive, sinais compatíveis com estágio inicial da doença, o que reforça a adequação técnica do laudo impugnado.

Os gastos com exames adicionais, transporte e hospedagem decorreram da livre escolha da autora diante da angústia pessoal e não de conduta ilícita da clínica, inexistindo nexo causal direto entre os supostos danos materiais e a atuação da requerida.

O sofrimento da autora está ligado ao próprio processo investigativo de uma doença complexa, sem demonstração de conduta lesiva ou falha do prestador de serviço, afastando o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo de ressonância magnética que aponta achados sugestivos de endometriose, sem afirmar a existência da patologia de forma conclusiva, não configura falha na prestação do serviço médico-diagnóstico.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviço médico depende da demonstração de defeito técnico, dano e nexo causal, cuja ausência inviabiliza a pretensão indenizatória.

O sofrimento inerente ao processo de investigação diagnóstica, sem comprovação de erro técnico ou violação a direito da personalidade, não enseja reparação por dano moral.

Gastos com exames e deslocamentos, realizados por opção pessoal da paciente sem vínculo com conduta ilícita da clínica, não caracterizam dano material indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
art
s
. 188
e
927; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3o; CDC,
arts
. 2o, 3o e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, Apelação Cível 5001749-09.2018.8.21.0023
;
TJ-RJ
, Apelação Cível 0000655-02.2022.8.19.0205.

TJ-SE
, Apelação Cível 0000528-49.2017.8.25.0072.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

LEYDIANE
SUELI DE ARRUDA SANTOS
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
João
Zibordi
Lara
, da 2a Vara de Peixoto de Azevedo, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de Centro de Diagnóstico por Imagem Guarantã LTDA.

Nas razões do apelo, a parte recorrente reitera os fundamentos expendidos na exordial, sustentando ter sido vítima de um grave equívoco diagnóstico, consubstanciado na emissão de laudo de ressonância magnética que indicava a presença de endometriose profunda, hipótese posteriormente afastada por exames realizados em outras clínicas especializadas em diagnóstico por imagem.

Alega que a falha na prestação do serviço imputável à parte ré implicou à consumidora a assunção de vultosos gastos com exames adicionais, deslocamentos, hospedagem e alimentação, além de relevante abalo psicológico decorrente do receio de ser portadora de patologia de alta complexidade, bem como das medidas médicas e familiares adotadas à época com base em diagnóstico que se revelou inverídico.

Postula, ao final, o provimento do recurso para que sejam acolhidos os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo-se a responsabilidade civil da clínica requerida e condenando-a ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 60.000,00 e danos materiais no valor de R$ 5.802,37
.

Contrarrazões no ID
318135874
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação interposto por

Leydiane
Sueli de Arruda Santos

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
João
Zibordi
Lara
, da 2a Vara de Peixoto de Azevedo, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de Centro de Diagnóstico por Imagem Guarantã LTDA.

Extrai-se da petição inicial que a autora buscou a requerida para a realização de exames diante da suspeita de endometriose, tendo sido surpreendida por laudo de ressonância magnética que apontava categoricamente a presença da doença, a qual foi posteriormente descartada por exames realizados em outros centros especializados.

Aduz que tal conduta configura falha na prestação de serviço por erro médico passível de indenização, eis que o diagnóstico equivocado lhe causou forte abalado emocional e psicológico e tornou necessária a realização de diversos exames adicionais necessários para esclarecer sua condição de saúde.

Com essas considerações, requereu a condenação da parte ré à indenização por danos morais no importe de R$ 60.000,00 e à indenização por danos materiais no valor de R$ 5.802,37.

Abaixo, transcreve-se excerto da r. sentença, em especial os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia:

“
[...]
Trata-se de ação indenizatória fundada na alegação de erro diagnóstico por parte da clínica requerida, que teria emitido laudo de ressonância magnética indicando a presença de endometriose profunda na autora, patologia posteriormente descartada por outros exames realizados em diferentes instituições.

Inicialmente, constato que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, enquadrando-se nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A autora, como destinatária final do serviço médico-diagnóstico prestado pela requerida, ostenta a condição de consumidora, enquanto a clínica, ao fornecer serviços médicos de diagnóstico por imagem, caracteriza-se como fornecedora.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada quando este provar: (i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou (
ii
) a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, §3o, CDC).

A discussão central do caso refere-se à alegação de erro diagnóstico no laudo de ressonância magnética emitido pela clínica requerida, que teria indicado a presença de endometriose profunda na autora, condição posteriormente descartada por outros exames.

Da análise do laudo de ressonância magnética emitido pela requerida (ID 156127810), verifica-se que o documento apresenta na sua parte conclusiva (impressão diagnóstica) a seguinte informação:

"Nódulo sugestivo de
leiomioma
uterino. Pólipos no canal endocervical. Espessamento dos ligamentos redondos e leve espessamento dos ligamentos
uterossacros
associado a
endometrioma
no ovário esquerdo pequeno.
Achados que podem estar associados à endometriose profunda nos compartimentos laterais
.
Hidrossalpinges
bilaterais de dimensões moderadas a acentuadas."

O cerne da questão está em determinar se esse laudo, ao mencionar "achados que podem estar associados à endometriose profunda", configurou um diagnóstico definitivo errôneo ou se constituía apenas uma hipótese diagnóstica, uma sugestão a ser confirmada por outros meios.

Durante a instrução processual, as testemunhas técnicas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar que o exame de ressonância magnética, por si só, não é suficiente para um diagnóstico definitivo de endometriose, sendo necessária a correlação clínica e, idealmente, a confirmação por biópsia.

O Dr. Vinícius Martins Vilela, médico radiologista responsável pelo exame questionado, esclareceu em seu depoimento que o laudo é "extremamente técnico" e "descreve os achados" que, diante dos dados clínicos, "podem estar relacionados ao processo de endometriose profunda", ressaltando que "não é um diagnóstico definitivo" e que se trata de "um exame complementar que deve ser avaliado pelo médico assistente".

No mesmo sentido, o Dr. José Joaquim Gomes Nabuco, médico ginecologista, afirmou categoricamente que "nenhum exame de imagem consegue dar um diagnóstico definitivo de endometriose" e que "o diagnóstico definitivo realmente é por anatomopatológico", ou seja, por biópsia.

O Dr. Ricardo
Pirondi
Gomes da Silva, também médico radiologista, corroborou que o exame de imagem "é algo complementar ao curso natural de investigação de qualquer doença" e que o laudo da clínica requerida apenas "cita a possibilidade de endometriose". Afirmou que o médico que produziu o laudo é muito renomado e produziu um relatório extremamente detalhado. Salientou que para um diagnóstico conclusivo de endometriose é necessário procedimento cirúrgico com coleta de material.

Essas informações técnicas demonstram que o laudo emitido pela requerida não constituiu um diagnóstico definitivo de endometriose profunda, mas apenas indicou achados de imagem que poderiam estar associados à condição, como é próprio da natureza dos exames de imagem, que são complementares e dependem de interpretação médica e correlação clínica.

É importante ressaltar que a própria médica que atendeu a autora inicialmente, Dra. Mara Ligia de Góis Ferreira, ouvida como testemunha, confirmou que suspeitou da existência de endometriose a partir dos sintomas apresentados pela paciente e
que, ao analisar o resultado do exame de ressonância magnética realizado na clínica requerida, sentiu segurança para fechar o diagnóstico da paciente como portadora de endometriose.

Ademais, o Dr.
Osvânio
Salomão Pimenta, especialista em endometriose que atendeu a autora posteriormente em Cuiabá, também diagnosticou a presença da doença, conforme relatório médico juntado aos autos (ID 156127815, pág. 3), no qual afirma: "paciente em consulta para investigação de endometriose sendo evidenciado doença estágio 2 sem comprometimentos profundos ou intestinais. apresenta doença presente em útero posterior
retrocervical
e ligamentos
uterossacros
".

Outro ponto relevante é que os exames posteriores realizados pela autora, que supostamente teriam descartado a endometriose profunda, não são conclusivos quanto à inexistência da doença. O exame de ultrassonografia realizado em Sinop (ID 156127815, pág. 2) contém a seguinte ressalva: "
obs
: exame
normal
não significa ausência de doença, pois endometriose superficial e fases iniciais da endometriose profunda não são detectadas ao ultrassom".

Da mesma forma, o exame realizado no
ELADIUM
Instituto de Endometriose (ID 156127815, pág. 4-5) identificou"diminutos focos de alteração
textural
serosa uterina na região
retrocervical
"e"pequenos focos de alteração
textural
na porção proximal do ligamento
uterossacro
esquerdo", concluindo que esses achados poderiam corresponder a "algum grau de alterações
fibroaderenciais
relacionadas à endometriose incipiente".

Diante desse quadro, não se pode afirmar categoricamente que a autora não possuía nenhuma forma de endometriose. O que os exames posteriores sugerem é que não havia endometriose profunda em estágio avançado, mas possíveis formas iniciais ou menos graves da doença, como indicado pelo próprio médico especialista Dr.
Osvânio
Salomão Pimenta, que diagnosticou "endometriose estágio 2".

Ademais, eventual melhora no quadro clínico da autora poderia estar relacionada ao tratamento hormonal que lhe foi prescrito, como sugerido pelo Dr.
Osvânio
ao recomendar"otimizar tratamento clínico com terapia hormonal".

Portanto, não restou demonstrada falha na prestação do serviço pela clínica requerida ao emitir o laudo de ressonância magnética. O documento apresentou achados de imagem
compatíveis com possível endometriose, utilizando terminologia adequada e cautelosa ("achados que podem estar associados"), sem afirmar categoricamente a presença da doença. A interpretação desses achados e o diagnóstico final couberam aos médicos assistentes, que de fato diagnosticaram alguma forma de endometriose, ainda que não na modalidade profunda mais grave.

Assim, entendo não estar configurada a falha na prestação do serviço, restando prejudicada a análise do nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos alegados pela autora.

No entanto, ainda que se admitisse alguma imprecisão no laudo emitido pela clínica requerida, é importante ressaltar que a decisão da autora de buscar novos exames e consultas médicas em outras cidades decorreu de sua livre iniciativa e não pode ser imputada à requerida como causa direta dos gastos realizados.

A autora estava diante de sintomas reais (cólicas intensas e sangramento) que motivaram sua busca por atendimento médico. O fato de ter optado por realizar uma série de exames adicionais em diferentes clínicas e cidades representa uma escolha pessoal, ainda que compreensível diante da gravidade da suspeita diagnóstica inicial.

Os gastos materiais alegados, no valor de R$ 5.802,37, referentes a exames complementares, transporte, hospedagem e alimentação, não podem ser atribuídos à requerida, especialmente porque não houve comprovação de que o laudo emitido pela clínica continha informações equivocadas ou tecnicamente inadequadas.

Quanto aos danos morais, também não ficou demonstrado que a autora tenha sofrido abalo psicológico excepcional em razão do laudo emitido pela requerida. Os sintomas que motivaram a busca por atendimento médico eram reais, a investigação diagnóstica foi adequada, e mesmo os médicos que a atenderam posteriormente diagnosticaram alguma forma de endometriose, ainda que não na modalidade mais grave inicialmente suspeitada.

O sofrimento experimentado pela autora decorre da própria condição de saúde que apresentava e da necessidade de investigação diagnóstica, situação inerente ao processo de adoecimento e busca por tratamento, não configurando dano moral indenizável atribuível à conduta da requerida.

Portanto, não estando presentes os requisitos para a responsabilização civil da requerida - falha na prestação do serviço, nexo causal e dano -, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Considerando o princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

No entanto, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
”

Nas razões do apelo, a parte recorrente reitera os fundamentos expendidos na exordial,
pugnando pela condenação da clínica requerida à indenização por danos materiais e morais nos termos previstos na petição inicial
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à
alegada falha na emissão de laudo médico de imagem e da consequente responsabilização civil da clínica requerida pelos prejuízos que a autora afirma ter experimentado.

De início, é incontroverso que a relação entre as partes está regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o, restando clara a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos moldes do art. 14,
caput
, do CDC.

No entanto, para a configuração do dever de indenizar, exige-se a conjugação dos seguintes elementos
, a saber,
defeito na prestação do
serviço, dano e nexo causal entre ambos
, sendo que a
ausência de qualquer desses pressupostos rompe a cadeia da responsabilidade objetiva.

Examinando-se os elementos constantes nos autos, verifica-se que o laudo de ressonância magnética elaborado pela clínica requerida registrou a existência de achados sugestivos de endometriose profunda,
sem, contudo, afirmar peremptoriamente a existência da patologia
. O conteúdo do documento utilizou linguagem técnica e prudente, compatível com a natureza do exame de imagem, o qual, como reiteradamente assentado na doutrina médica
1
2

e confirmado pelas testemunhas técnicas ouvidas em juízo, não possui, por si só, aptidão para estabelecer diagnóstico definitivo de endometriose, o qual demanda,
via de regra
, confirmação anatomopatológica
(biópsia)
.

Ademais, os exames complementares realizados posteriormente pela autora tampouco afastam, de modo categórico, a hipótese de endometriose. Embora apresentem conclusões distintas quanto à gravidade do quadro, alguns deles identificam alterações que podem guardar relação com formas iniciais ou menos agressivas da doença
, merecendo destaque as observações do
Dr.
Osvânio
Salomão Pimenta

(ID 156127815, pág. 3)
, o laudo de ultrassonografia realizado em Sinop
(ID 156127815, pág. 2)
e o exame realizado no
ELADIUM
Instituto de Endometriose
(ID 156127815, pág. 4-5).

Diante dessa multiplicidade de interpretações técnicas, não se evidencia, com segurança, a desconformidade ou inadequação do serviço inicialmente prestado.

A decisão da autora de
se
submeter a outros exames em cidades distintas, com os respectivos gastos, embora compreensível diante da
angústia subjetiva provocada pela suspeita diagnóstica, não se revela como consequência necessária ou automática de um defeito técnico no laudo, tampouco demonstrada está a existência de erro grosseiro ou impropriedade técnica no documento elaborado.

Quanto ao pleito de danos morais, é cediço que o sofrimento emocional decorrente de um processo diagnóstico envolvendo doença potencialmente grave, por si só, não se configura como abalo indenizável quando não há conduta ilícita ou falha imputável ao prestador de serviços.

O desconforto, o receio e a apreensão experimentados pela autora integram, lamentavelmente, o processo de investigação médica, sobretudo em hipóteses de doenças ginecológicas de difícil detecção, como a endometriose.

Inexiste, pois, violação a direito da personalidade, nem tampouco dano moral
in
re

ipsa
, a justificar a compensação pleiteada.

A propósito:

“
[...]
2. Ausência de agir ilícito pela ré, considerando que
o diagnóstico depende da avaliação de médico capacitado para tanto, através da análise do caso clínico. Além do mais, o exame em questão não é preciso, sendo necessário, como medida de precaução, a realização de exames complementares para o correto diagnóstico
. 3. Hipótese em que o conteúdo probatório permite concluir pela inexistência de falha na prestação de serviço decorrente do resultado de diagnóstico inconclusivo, por conseguinte, do dever de indenizar. RECURSO
DESPROVIDO
.”
(TJ-RS - Apelação: 50017490920188210023 OUTRA, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024)

“[...]
3.
Prestadora de serviço ré que apenas emite laudos referentes aos exames realizados, de modo que o diagnóstico preciso é feito pelo médico assistente da paciente
.

[...]
5. Improcedência da ação que deve ser mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
”
(
TJ-RJ
- APELAÇÃO: 00006550220218190205 202400124751, Relator.: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA
DIRE
).
Data de Julgamento:
25/04/2024, DECIMA SEXTA
CAMARA
DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4a CÂMARA CÍVEL)

“[...]

Ainda que o exame realizado em outra
clínica
tenha apresentado outro resultado, não se verifica erro no diagnóstico, visto que somente o médico capacitado pode diagnosticar qualquer doença, juntamente com outras
variáveis
.
IV. O apelante/demandante não logrou provar fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, inciso I do CPC,
não havendo comprovação de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos estamos sujeitos
.

[...]
.”
(
TJ-SE
- AC: 00005284920178250072, Relator.:
Cezario
Siqueira Neto, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1a CÂMARA CÍVEL)

Nesse cenário, não se evidencia falha na prestação do serviço médico-diagnóstico apta a ensejar a responsabilidade civil da requerida, sendo correta a sentença que julgou improcedente o pedido, ante a ausência dos requisitos legais cumulativos exigidos pelos artigos 14 do CDC e 927 do Código Civil.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 9
8
, § 3o do mesmo diploma legal, posto que a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025